Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. CONVENIÊNCIA DO ESTIPULANTE. COBERTURA DE RISCO DELIMITADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1.Hipótese de contratação de seguro de vida com limitação da cobertura ao evento morte acidental e invalidez permanente. 1.1. Pretensão ao recebimento de indenização pela ocorrência do evento morte natural fundada na ausência de informações a respeito da extensão da cobertura. 1.2. Impugnação fundamentada na legitimidade do negócio jurídico celebrado e a impossibilidade de extensão da cobertura ao evento morte natural.
2. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. No caso dos autos a sentença proferida está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados as provas coligidas aos autos. 2.2. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Juízo singular deve levar, em tese, à eventual reforma da sentença e não à desconstituição do julgado. Preliminar rejeitada.
3. A cobertura de risco em seguro de vida que envolve o evento morte é prestafa em duas modalidades distintas, podendo o segurado ou o estipulante eleger se pretende a indenização do beneficiário pelo evento morte (natural ou acidental) ou pela ocorrência de morte acidental.
4. No seguro de vida coletivo, o segurado adere à apólice contratada pelo estipulante (empregador ou a associação) dotado de poderes de representação dos segurados diante da seguradora, nos moldes da regra prevista no art. 81 do Código Civil. 4.1. A regularidade da cobertura de risco delimitada e contratada independe da extensão pretendida por um dos segurados, pois está adstrita à conveniência manifestada pelo estipulante no momento da contratação, o que vem a ser corroborado pelo fato de que a cobertura do evento “morte” (natural e acidental) por ser mais ampla corresponderá a parcelas mensais mais elevadas em relação à cobertura apenas para os casos de “morte acidental”, motivo suficiente para que o estipulante eleja a extensão que mais lhe convenha. 4.2. As eventuais alterações nos termos contratados demandam a concordância prévia dos demais segurados, inclusive no sentido de estender a cobertura aos demais casos abrangidos pelos seguros de vida ofertados.
5. A cobertura convencionada entre a seguradora e o estipulante no contrato de seguro de vida coletivo tem caráter restritivo, não admitindo interpretação extensiva, a impedir que a seguradora venha a ser condenada a indenizar o beneficiário por evento fora das hipóteses previstas na proposta assinada. Em outras palavras, se a cobertura contratada está claramente delimitada ou particularizada apenas para o evento morte acidental não poderá ser ampliada para abranger o evento morte natural.
6. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado improcedente.